Tribunal: TJMT
Processo: 1028788-53.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028788-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (AGRAVANTE), NOEMI FERNANDES DE OLIVEIRA LOPES - CPF: 769.729.411-72 (AGRAVADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUND
A
M
E
NTAÇÃO REJEITADA.
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC).

TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA.

SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
DÚVIDA SOBRE REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO.
DECISÃO MANTIDA
.
RECURSO NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando a suspensão dos descontos em folha de pagamento
.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência.

III. Razões de decidi
r

3. A relação contratual é de consumo, aplicando-se o CDC às instituições financeiras.

4. Para a concessão da tutela de urgência, exige-se a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

4. A probabilidade do direito decorre da verossimilhança das alegações de vício de consentimento na contratação de um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) no lugar de um empréstimo consignado, somada à ausência de recebimento e uso do cartão físico.

5. O perigo de dano é evidente, dada a manutenção das cobranças cuja legitimidade é questionada, o que pode
rá
causar prejuízos graves e de difícil reparação, comprometendo sua subsistência e dignidade.

6.

A reversibilidade da medida e a ausência de prejuízo irreparável à instituição financeira justificam a manutenção da liminar.

IV. Dispositivo e tese

7.Preliminar rejeitada.
Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

É cabível a suspensão dos descontos em folha de pagamento vinculados a cartão de crédito com reserva de margem consignável quando demonstrada dúvida razoável sobre o consentimento da consumidora quanto à natureza contratual pactuada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015,
arts
. 300 e 489, § 1º; CDC,
arts
. 6º, III e VIII, 31 e 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09.08.2022; TJMT, RAC 1003216-19.2018.8.11.0040, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, 3ª Câm. Dir.
Públ
. e Col., j. 19.06.2024; TJMT, RAC 1036038-02.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câm. Dir. Priv., j. 06.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto
pelo
Banco Master S.A. contra decisão proferida
pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia que,

em
A
ção revisional e contrato c/c declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito, danos morais e pedido de tutela de urgência

n°
1001296-35.2025.8.11.001
7, proposta por
Noemi Fernandes de Oliveira
Lopes,
deferiu a
tutela de urgência para suspen
der
os descontos em folha de pagamento relativos ao contrato identificado co
mo “Banco Master Cartão Benefício 2”, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 15.000,00.
(Primeira Instância, Id.
201675153
).

O agravante sustenta que
contratação
é regular
por contrato digital, selfie de autenticação e comprovantes de TED, destacando que a agravada realizou dois saques e que os descontos decorrentes são legítimos, respeitando o limite de 10% da margem consignável. Alega, ainda, que a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação, e que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência. Sustenta que a suspensão dos descontos, sem a devolução dos valores levantados, configura enriquecimento ilícito e incentiva demandas temerárias.
R
equer a concessão de efeito suspensivo para restabelecer os descontos e, no mérito, o provimento do agravo para revogar a decisão
(Id.
309454858
).

Indeferi o pedido de efeito suspensivo (Id.
310273398
)

A agravada não apresentou contrarrazões (Id.
316498878
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

-
PRELIMINAR
DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

EXMA.SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A
decisão agravada apontou a probabilidade do direito, demonstrada pelos holerites que
comprovam
descontos mensais relativos a cartão de crédito consignado
,
vício de consentimento na contratação
e
o perigo de dano, diante do comprometimento da renda da autora
.

A fundamentação
atende
aos requisitos do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 489, §1º, do Código de Processo Civil, permitindo às partes compreender as razões que levaram ao deferimento da tutela de urgência.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PESSOA IDOSA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA CESSAÇÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

[...] 3. A decisão agravada apresenta fundamentação suficiente, ainda que concisa, ao indicar a probabilidade do direito da parte autora com base em documentos e o perigo de dano decorrente dos descontos sobre benefício previdenciário de pessoa idosa, cumprindo os requisitos do art.93, IX, da CF e do art. 489, §1º, do CPC.

4. A controvérsia não recai sobre a existência da contratação, mas sobre

Dispositivos relevantes citados: CF, art.93, IX; CPC,
arts
. 300 e 489, §1º; CDC,
arts
. 4º, I, e 6º, III e VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.08.2022,
DJe
18.08.2022; TJ/MT, RAC 1003216-19.2018.8.11.0040, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.06.2024,
DJe
19.06.2024; TJ/MT, RAC 1036038-
02.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 06.05.2025,
DJe
13.05.2025.

(N.U 1009156-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2025,
Publicado
no DJE 30/05/2025)

Além disso,
o

Magistrado não
está obrigado a rebater todos os argumentos
d
as partes, bastando que exponha, de forma clara e objetiva, as razões de seu convencimento, o que ocorreu no caso em tela.

Portanto
,
REJEITO
a

preliminar suscitada.

VOTO
-
MÉRITO

EXMA.SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A
r
elação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Em análise sumária, a probabilidade do direito alegado pelo agravante é
comprovada pela
prática reiterada d
as
instituições financeiras que formalizam empréstimos na modalidade “cartão de crédito RMC” sem o devido esclarecimento ao consumidor, o que pode configurar vício de consentimento.

No caso
, a autora afirma que acreditava ter contratado empréstimo consignado, mas foi vinculada a cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), modalidade que jamais utilizou para compras ou saques.

Sustenta que nunca recebeu faturas, não desbloqueou o cartão e que os descontos mensais vêm sendo realizados de forma unilateral, sem prévio esclarecimento sobre a natureza do contrato.

Assim, e
mbora a folha de pagamento (Id.
199238792
) indique a existência de contrato ativo na modalidade de Reserva de Margem Consignável (RMC), persiste dúvida razoável quanto ao consentimento informado da consumidora
, circunstância que
impõe à instituição financeira deveres reforçados de informação, lealdade e transparência, conforme previsto nos
arts
. 6º, III e VIII, 31 e 46 do Código de Defesa do Consumidor.

Tal
dúvida quanto à regularidade da contratação se intensifica ao se constatar que, não obstante os descontos mensais sob a rubrica “CARTÃO BENEFÍCIO 2”, o saldo devedor indicado nos documentos de evolução da dívida não apresenta redução proporcional, transmitindo a impressão de que a obrigação financeira se mantém ou até aumenta com o tempo
.

O perigo de dano também
é demonstrado,
pois a continuidade dos descontos acarretará uma redução imotivada da renda mensal
da agravada
, prejuízo que se agrava devido à natureza alimentar dessa verba.

OBanco réu não comprovou de maneira satisfatória a regularidade da negociação, uma vez que não apresentou prova de que o autor tinha conhecimento da modalidade contratual acordada e das condições de pagamento.

Ademais,asuspensão dos descontos, por si só, não causa prejuízo irreparável ao banco
, porque
os descontos poderão ser prontamente retomados. Assim, não há risco de irreversibilidade da medida.

Nesse sentido:

“[...]Se o autor afirma não reconhecer os descontos realizados no seu benefício previdenciário, relativosasuposta contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, e o Banco, por outro lado, ainda não comprovou de modo satisfatório a regularidade da avença, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dosabatimentos (art. 300 do CPC).(N.U 1011529-16.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023,
Publicado
no DJE 06/07/2023).”

Portanto,
demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano,
a decisão recorrida deve ser mantida até o
julgamento de mérito do processo pelo
J
uízo.

Diante d
o exposto,
REJEITO a preliminar arguida e
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É o relatório.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025